Tribunal: TJBA
Processo: 8072983-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072983-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE RICARDO AGUIAR e outros (2) Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA - BA. Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072983-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Jose Ricardo Aguiar Advogados: Paulo Sergio D Amico Junior e Cristiano Moreira da Silva Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA Processo Referência: 0000010-07.2002.8.05.0019 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA NA SENTENÇA COMBATIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pelos Beis. Paulo Sergio D Amico Junior e Cristiano Moreira da Silva, em favor de Jose Ricardo Aguiar, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio, à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A autoridade apontada como coatora é o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. Após o julgamento pelo Conselho de Sentença, o Juízo presidente determinou a execução imediata da pena, com expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, pendência de recurso de apelação e pelo fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade por longo período. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de execução imediata da pena, após condenação pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado e independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal à luz do princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a exequibilidade imediata da condenação, independentemente do montante da pena aplicada. 4. O precedente vinculante possui aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação temporal de efeitos, sendo legítima sua incidência às sentenças prolatadas após a fixação da tese. 5. O início da execução da pena decorrente de condenação pelo Júri não se confunde com prisão preventiva, não estando condicionado à demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, mas à própria soberania constitucional dos veredictos. 6. Inexistem indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos que justifiquem a suspensão excepcional da execução da sentença até o julgamento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado da condenação e do total da pena aplicada.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”. · Código Penal, art. 121, caput. · Código de Processo Penal, art. 492, I, “e”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024. · STJ, HC nº 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2024. · STJ, AgInt no AREsp nº 2.229.621/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.03.2023. · STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 123.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021. · STJ, AgRg no RHC nº 182.130/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072983-69.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA, impetrado pelos Advogados Paulo Sergio D Amico Junior e Cristiano Moreira da Silva, em favor de Jose Ricardo Aguiar. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.